Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Quantidade e natureza. Privilégio. Fração.
1 – Se provas documental e oral produzidas não dão certeza do envolvimento do réu com tráfico de droga praticado no local em que foi detido - denúncias anônimas não fizeram referência a seu nome, não foi visto em atitude de traficância nem abordado na posse de drogas, e a coautora assumiu a propriedade das drogas apreendidas e provou ser proprietária do veículo onde parte delas foi encontrada -, é hipótese de absolvição.
2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de bis in idem.
3 - A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser na fração intermediária (metade) se apreendida quantidade expressiva de droga (100g de “crack” e 27440,00g de maconha).
4 - Apelação do réu provida. Provida, em parte, a da ré.